Tribunal: TJDFT
Processo: 0738101-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738101-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSIA DOS SANTOS AGRAVADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Kassia dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 209055311 do processo n. 0706439-35.2024.8.07.0014) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente contra Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela autora. Nas razões recursais (ID 63895044), a agravante sustenta ter direito aos benefícios da gratuidade da justiça. Declara laborar como promotora de vendas e auferir renda mensal no valor de R$1.856,00 (um mil oitocentos e cinquenta e seis reais). Alega que “(...) não há sequer um elemento que indique que a agravante possui suficiência econômica para arcar com as custas e despesas processuais, pelo contrário, todo o conjunto probatório demonstra suas precárias condições financeiras, o que torna inviável o custeio das despesas processuais e honorários advocatícios”. Apresenta cópia de contracheque e de extrato bancário. Para fundamentar sua pretensão, aponta o art. 5o, LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e cita ementas de julgados do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Com fundamento no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido, pois a gratuidade da justiça é o objeto do recurso. Deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 63915002). É o relato do necessário. Decido. 2. A questão relativa à exigibilidade de dívidas prescritas em âmbito extrajudicial, bem como a possibilidade de inscrição do nome do devedor em plataformas digitais de renegociação de débitos, foi submetida ao c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do paradigma principal REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), na sistemática dos recursos repetitivos, sob relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, oportunidade em que a Corte determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a matéria e estejam em trâmite na primeira ou segunda instância. Por pertinente, confira-se excerto da r. decisão proferida em 20/6/2024, in verbis: Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e determino seja reiterado o ofício de comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Assim, a suspensão do feito é medida que se impõe, tendo em vista que o presente caso se insere na matéria versada no aludido recurso repetitivo, porquanto a parte busca, na origem (processo n. 0706439-35.2024.8.07.0014), a declaração de inexigibilidade do débito prescrito. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito até o julgamento do REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 19 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora